Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. REPRESENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. SOLICITAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS E APARELHOS CELULARES QUE SE ENCONTRAVAM NOS POLÍGONOS DAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ESPECIFICADAS, NAS RESPECTIVAS DATAS E HORÁRIOS, BEM COMO AS CONTAS VINCULADAS AOS DISPOSITIVOS IDENTIFICADOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO DO CONTEÚDO DE COMUNICAÇÕES TRANSMITIDAS PELAS PESSOAS A SEREM ATINGIDAS PELA MEDIDA EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 22 DA LEI No 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM IMPETRADA.
1. Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por provedores de serviços de internet, objetivando anular decisão proferida pelo Juízo Impetrado que, acolhendo representação ofertada pela d. autoridade policial, quebrou o sigilo de dados telemáticos, em locais e horários específicos, com o objetivo de esclarecer a autoria dos furtos em residências retratadas em Ocorrências Policiais, solicitando os dados cadastrais dos usuários dessa plataforma e quais aparelhos celulares se encontravam nos polígonos, nas respectivas datas e horários, das coordenadas geográficas devidamente especificadas, bem como que a plataforma informe as contas vinculadas aos dispositivos identificados e operando na área delimitada de cada conjunto de polígonos com sistemas operacionais IOS, Windows Mobile, sistema de gerenciamento Google/Android, pelo aplicativo Google Maps, pelo aplicativo Waze ou qualquer outro aplicativo que permite a localização do usuário.
2. A decisão impugnada restringiu-se à quebra do sigilo das informações de conexão e de acesso à internet em um determinado período de tempo e em área delimitada, preservando-se o sigilo do conteúdo das comunicações eventualmente transmitidas pelas pessoas a serem atingidas pela medida excepcional.
3. Já decidiu o colendo STJ que “a quebra do sigilo de dados armazenados, assim entendida a requisição mediante ordem judicial de registros de conexão e acesso à internet, de forma autônoma ou associada a outros dados pessoais e informações, não obriga a autoridade judiciária a indicar previamente as pessoas que estão sendo investigadas, até porque o objetivo precípuo dessa medida, na expressiva maioria dos casos, é justamente de proporcionar a identificação do usuário do serviço ou do terminal utilizado. (...) a ordem judicial para quebra do sigilo dos registros, delimitada por parâmetros de pesquisa em determinada região e por período de tempo, não se mostra medida desproporcional, porquanto não impõe risco desmedido à privacidade e à intimidade dos usuários possivelmente atingidos pela diligência questionada.” (RMS 60.698/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 04/09/2020)
4. Presentes os requisitos do art. 22 da Lei no 12.965/2014 ((Marco Civil da Internet), não há ilegalidade a ser declarada.
5. ORDEM DENEGADA.